Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-50.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DANO QUALIFICADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO, E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Agentes penitenciários identificaram o rompimento do cinto da tornozeleira eletrônica utilizada pelo acusado durante sua saída temporária. Aparelho extraviado. Situação atestada por detalhado relatório do sistema penitenciário. Versão do acusado, de que foi sequestrado

Ementa:
DANO QUALIFICADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO, E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Agentes penitenciários identificaram o rompimento do cinto da tornozeleira eletrônica utilizada pelo acusado durante sua saída temporária. Aparelho extraviado. Situação atestada por detalhado relatório do sistema penitenciário. Versão do acusado, de que foi sequestrado por membros do PCC, os quais foram os responsáveis pelo rompimento do cinto e extravio da tornozeleira eletrônica que não restou demonstrada, encontrando-se isolada do restante do conjunto probatório. Ausência de laudo pericial para atestar o dano, suprida pelas provas oral e documental (CPP, art. 167). Precedentes. Prescindibilidade do dolo específico para a configuração do delito em questão, bastando, para tanto, o dolo genérico presente em espécie. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada em um sexto acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado, seguido de igual aumento, na segunda fase, pela reincidência, a totalizarem as penas 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa mínimos (e não 14 dias-multa como constou, equivocadamente da r. sentença). Patamar em que as penas se tornam definitivas, ausentes causas modificadoras.
BENEFÍCIOS E REGIME. Os maus antecedentes e a reincidência do réu impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III, e § 3o), a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II) e, do mesmo modo, justificam a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ – contrario sensu.
Recurso defensivo parcialmente provido, para redimensionar a sanção pecuniária imposta ao réu a 12 (doze) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a r. sentença.